Tribunal: STF
Processo: Rcl 56881
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO TEMA-RG 1.057. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO TRATOU DA ATIVIDADE DE RISCO DO SERVIDOR. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE QUE PREJUDICA A INTEGRIDADE FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE ASPECTOS FÁTICOS DECLINADOS NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência do Servidor Municipal contra decisão proferida pela Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de São José dos Campos, nos autos do Processo nº 1016416-80.2019.8.26.0577, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.215.727/RG - Tema 1.057 da sistemática da repercussão geral. 



    Narra o reclamante, em síntese, que o beneficiário da decisão reclamada obteve êxito em seu pedido de aposentadoria especial por ter desempenhado atividade de risco em situação prevista no artigo 40, § 4º, II, da Constituição Federal. Relata que o Colégio Recursal local negou seguimento ao recurso extraordinário do reclamante aplicando equivocadamente o Tema 800 da repercussão geral. Sustenta, nesse sentido, que a decisão reclamada deixou de observar o julgamento do ARE 1.215.727/RG (Tema 1.057), cuja controvérsia abrangeria integralmente o caso dos autos, usurpando, assim, a competência desta Suprema Corte. 



    Aduz que, no julgamento do Tema 1.057, afastou-se a hipótese de aplicação da Súmula Vinculante 33, a qual foi editada para os casos previstos no artigo 40, § 4º, III, da Constituição Federal, ou seja, para os servidores que exercem atividades sob condições especiais que prejudiquem sua saúde ou integridade física, o que não corresponde ao caso sub examine.



    Requer, a suspensão liminar da decisão proferida pela Turma Recursal reclamada. No mérito, pugna pela cassação definitiva dos atos judiciais que concederam aposentadoria especial para guarda civil municipal.



    Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada, apresentou contestação, sustentando, em síntese, o uso de recursos reiterados pelo reclamante com o único fim de protelar o deslinde do feito. Sustenta ainda que a atividade por ele desenvolvida foi reconhecida comprovadamente como prejudicial a sua integridade física, razão pela qual faz jus à aposentadoria especial (doc. 23). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado (doc. 29): 



    “RECLAMAÇÃO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL APOSENTADORIA ESPECIAL INTEGRAL. ARTIGO 40, § 4º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATIVIDADE INSALUBRE. PREJUDICIALIDADE À SAÚDE E À INTEGRIDADE FÍSICA. SÚMULA VINCULANTE Nº 33. TEMA Nº 1.057 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATIVIDADE DE RISCO NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei).   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei).   



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância do que decidido no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.215.727/RG - Tema 1.057 da repercussão geral. In casu, afirma o reclamante que o Tribunal a quo, ao determinar a concessão de aposentadoria especial por exercício de atividade de risco a guarda municipal, afrontou a autoridade do acórdão proferido no julgamento do Tema 1.057 da repercussão geral. 



    Prosseguindo na análise do mérito da presente reclamação, passo à realização do cotejo entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, consignando que a tese de repercussão geral fixada no referido julgamento assentou: 



      Tema 1.057-RG: “Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal.”



    Com efeito, o cotejo analítico entre a tese firmada no Tema 1.057 e a decisão reclamada, proferida pela Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de São José dos Campos revela de plano a carência, in casu, do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isto porque o acórdão impugnado não tem como fundamento a concessão de aposentadoria especial decorrente do exercício de atividade de risco disposta no art. 40, § 4º, II, da CF/88, fundando-se, antes, na atividade exercida sob condições que prejudicam a integridade física do servidor, consoante extrai-se do seguinte excerto: 



    “No julgamento do Tema 1.057 restou pacificado não ser possível a concessão de aposentadoria especial a guarda civil municipal com base no art.40, § 4.º, inciso II, da Constituição Federal, que prevê ser possível, por meio de lei complementar, a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria para servidores que exerçam atividades de risco. 



    Contudo, conforme se depreende do julgado atacado, a motivação para concessão da aposentadoria se deu por fundamento diverso, nos termos do artigo 40, § 4.º, inciso III da Constituição Federal, conforme constou. Motivos esses bastante distintos daqueles apreciados pelo E. STF no Tema 1057. Com efeito, a sentença recorrida expressamente entendeu que o autor atuou em atividade prejudicial à integridade física, suficiente à caracterizá-la como especial, na qualidade de vigilante em prédios públicos, conforme PPP juntado ao processo a fls. 109/111” (doc. 12, p. 2, grifei).



    Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação no que pertine ao Tema 1.057, visto ser este instrumento via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 



    No mesmo sentido cito a seguinte decisão monocrática proferida em caso análogo ao dos autos: Rcl 49.203, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/11/2021.



    Por fim, cumpre consignar que a alegação do reclamante acerca da natureza da atividade exercida pelo servidor no caso concreto não pode ser analisada no presente feito, por demandar revolvimento do conjunto-fático probatório adjacente ao processo de origem, o que não se admite na via estreita da reclamação. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 52. Sucedâneo recursal. Reexame do conjunto fático-probatório. Ônus da prova. Inviabilidade em sede de reclamação. Agravo regimental não provido com aplicação de multa. 1. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 2. Agravo regimental não provido, com condenação da parte ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor da causa, a título de multa processual, conforme previsto no art. 1.021, § 4º, do CPC/15”. (Rcl 51.635 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05/05/2022). 



     



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a reclamação, com fundamento no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente